Tribunal: TJMT
Processo: 1017874-45.2018.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017874-45.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Vícios de Construção, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), EVELYN MARTINS LEITE - CPF: 044.456.031-98 (APELADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), FABIO DUTRA ANDRIGO - CPF: 322.044.708-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1017874-45.2018.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ - MT

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

APELADO: EVELYN MARTINS LEITE

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – VAZAMENTO DE GÁS EM CONDOMÍNIO - – UTILIZAÇÃO DE MATERIAL NÃO APROPRIADO – CONFIGURAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPROVADA – DANOS MORAIS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a autora foi vítima de vazamento de gás ocorrido nas dependências do Bloco B, onde se encontra seu apartamento, ficando inúmeras vezes sem o fornecimento de gás em sua unidade autônoma, conforme demonstrado pela prova pericial, resta demonstrada a falha e a má prestação dos serviços do apelante, mormente se os elementos dos autos demonstram o nexo de causalidade entre o fato ocorrido (vazamento de gás) e os danos (privações de toda a ordem por parte da proprietária do apartamento e outros condôminos).

Havendo fixação do dano moral em excesso, este deve ser reduzido, em respeito aos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

na
Ação de Indenização por Dano Material e Moral
ajuizada por
EVELYN MARTINS LEITE,
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar a requerida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 8.000,00, corrigida monetariamente, pelo INPC, a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação.

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos dos artigos 82, § 2º e 85, § 2º, ambos do CPC/15.

Em síntese, sustenta a apelante a inexistência de ato ilícito, uma vez que o corte temporário do fornecimento de gás foi medida excepcional e necessária, justamente para garantir a segurança dos moradores do Condomínio, sendo que os trabalhos também foram concluídos no menor tempo possível.

Alega que o fato de a apelada não poder utilizar o gás em seu apartamento por algumas oportunidades não passa de mero dissabor, característico do cotidiano da vida em sociedade, o que afasta a condenação da apelante ao pagamento de danos morais.

Aduz que meros aborrecimentos não são capazes de lesar os direitos da personalidade do consumidor, o que só se caracteriza quando causa humilhação, dor e sofrimento profundos, o que não é o caso dos autos.

No mais, insurge-se quanto ao valor indenizatório, requerendo a sua redução e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões (ID 99258506), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora apelada, alegou ter a
dquirido da requerida o apartamento 202-B, no Bloco B, do Condomínio Edifício SPAZIO CHARME GOIABEIRAS, na cidade de Cuiabá/MT, conforme Contrato de Compra e Venda (ID 99258451).

Narrou que no ano de 2016, o Condomínio começou a exalar forte cheiro de gás, fazendo com que os condôminos procurassem a requerida para resolver o problema, sendo feitos reparos no BLOCO A, porém, no BLOCO B, os reparos não foram suficientes.

Alegou que o problema continuou no BLOCO B e em novembro/2016, a síndica, Sra. Walkiria Alves Martins, comunicou a todos os moradores do BLOCO B que o problema de vazamento de gás havia aumentado e que o Corpo de Bombeiros, por precaução, havia determinado o fechamento da central de gás, deixando todos os moradores sem abastecimento de gás.

Asseverou que, diante de tamanha gravidade, novamente os moradores buscaram informações junto à requerida que não se comprometeu em resolver, de forma definitiva, o problema do vazamento de gás, no BLOCO B.

Assim, com a desídia da requerida, acabou por onerar todos os moradores do BLOCO B que tiveram que tirar recursos do próprio bolso para fazer os necessários reparos, arcando a apelada sozinha com laudos técnicos, os quais comprovavam a gravidade da situação (ID’s 992258452 a 992258456).

Logo, ajuizou a presente ação postulando pela condenação da requerida em danos morais.

A requerida contestação (ID 992258471), alegando que o empreendimento foi construído em conformidade com as regras vigentes, bem como a não ocorrência de danos morais. Por fim, pugnou pela improcedência dos pedidos.

Ao decidir, a magistrada
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
julgou parcialmente procedente a demanda, conforme relatado.

Pois bem.

Sabe-se que, em se tratando de responsabilidade civil por dano moral embasada no Código Civil, para sua caracterização, há que se provar o dano, a conduta culposa ou ilícita e o nexo de causalidade (artigos 186 e 927 do CC), por se tratar de responsabilidade subjetiva. Diferentemente, se fundada no Código de Defesa do Consumidor, trata-se de responsabilidade objetiva e para tanto, basta a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, independentemente de demonstração de culpa do agente (art. 14 do CDC).

In casu
, a parte autora ingressou com a ação, sob o argumento de que a empresa requerida lhe causou transtornos, devendo haver reparação por danos morais, em razão da falta de gás no seu apartamento, várias interrupções e vazamento que exalava cheiro em todo o Condomínio, atingindo seu imóvel.

Salienta-se que a responsabilidade pela instalação e funcionamento do gás é do condômino quanto aos canos internos da sua unidade imobiliária, cabendo ao condomínio zelar pela regularidade das áreas comuns.

No caso em tela, os documentos que instruem a ação originária não deixam dúvidas quanto à responsabilidade do Condomínio pela regularidade das instalações de gás da área comum, em razão de falha na construção, conforme comprovou a perícia realizada (ID’s 99258452 a 992258455), a qual concluiu que foram utilizados materiais não apropriados e procedimentos inadequados, conforme trecho do laudo que ora transcrevo:

“[...]

Os péssimos resultados dos testes realizados nas tubulações de gás GLP do Bloco “B”, estão relacionados a:

- Material não apropriado para tal fim e, na falta de procedimentos adequados para proteção do mesmo quando enterrados. Durante os testes foi verificado que a tubulação enterrada (entre regulador de 1º Estágio “Central de Gás e aos Reguladores 01, 02 e 03 de 2º Estágios), apresentava com desgaste precoce por falta de proteção adequada, conforme determina a NBR 14.570 item 4.4., Instalação de tubulação.

- o grau degenerativo do material empregado determina uma condição inaceitável de utilização do mesmo. As vidas úteis do material não mais atendem às exigências da especificação de origem (vida útil vencida). No caso, qualquer tentativa de reparo seria inócuo.

[...]”

(ID 99258453)

Como se vê, inconteste nos autos a falha da parte requerida/apelada, consoante bem consignado pela sentença,
in verbis
:

“[...]

Analisando detidamente os autos, mostra-se incontroverso que o vazamento de gás ocorreu por falha na construção, conforme comprovou a perícia promovida pelo condomínio, haja vista a utilização de material não apropriado e procedimento inadequado, o que não foi contraposto pela requerida, a qual, inclusive, realizou reparos que não foram suficientes.

Ademais, referido vazamento de gás não se limitou à central do condomínio, mas também ocorreu em alguns apartamentos, constatando-se, ainda, que para o conserto das patogenias foram necessárias várias interrupções de fornecimento do gás a todos os moradores, dentre eles, a autora.

Cabe observar ainda, que no tocante ao dever de indenizar, fica claro que não se tratou de mero aborrecimento, mas sim de dano evidente, haja vista o fato de que o vazamento do gás causou temor imensurável diante da possibilidade de causar danos à saúde e do perigo de explosão.” (ID 992258498).

Com efeito, não há nos autos nenhuma prova de que a autora/apelada tenha dado causa, ou sequer alguma hipótese deste vazamento ter ocorrido por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Observa-se ainda, que em razão do vazamento de gás, os moradores do BLOCO B, não puderam cozinhar em seus apartamentos por falta de gás, o qual por prudência foi desligado pelo Condomínio, causando inúmeros transtornos aos moradores que foram obrigados a fazer refeição fora de seus apartamentos.

Assim, resta comprovado o dever de a apelante indenizar a autora, porquanto ausente qualquer excludente para afastar a condenação pleiteada.

Sobre a verba da indenização por danos morais, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
[...]
III. No que tange ao quantum indenizatório, ‘a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a revisão dos valores fixados a título de danos morais somente é possível quando exorbitante ou insignificante, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso dos autos. A verificação da razoabilidade do quantum indenizatório esbarra no óbice da Súmula 7/STJ’ (STJ, AgInt no AREsp 927.090/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/11/2016). No caso, o Tribunal de origem à luz das provas dos autos e em vista das circunstâncias fáticas do caso, manteve a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantum que não se mostra irrisório, diante das peculiaridades da causa, expostas no acórdão recorrido.
[...] V. Agravo interno improvido.
”
(STJ, 2ª Turma, AgInt no REsp nº 1746005/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, julgado em 16/10/2018, DJe 25/10/2018) (g.n.).

No que diz respeito ao quantum indenizatório, considerando o grau de culpa da requerida/apelada que por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como levando em consideração a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor fixado na sentença merece ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostrando-se razoável, pois tal montante repercute no patrimônio da parte requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória.

Aliás, em casos semelhantes, cito os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. RELAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO AO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADA. MÉRITO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL.
FALHA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GÁS. VAZAMENTO. INTERRUPÇÃO NO ABASTECIMENTO. VÍCIO E FALHAS DA CONSTRUÇÃO
.

DESRESPEITO ÀS NORMAS TÉCNICAS. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE.
DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]

3. Incumbe ao impugnante apresentar provas que desconstituam a hipossuficiência alegada com intuito de revogar a assistência judiciária gratuita deferida, situação não evidenciada no caso em exame.

4. Restou comprovada a responsabilidade das Recorridas, haja vista que foram responsáveis pela construção do empreendimento e a instalação da rede de abastecimento de gás. Em se tratando de empreendimento particular, cabe à construtora deixar o empreendimento pronto para uso, com segurança, segundo as normas técnicas e com material de boa qualidade.

5. Apresentação de laudo pericial que comprova a existência do vazamento de gás, sendo as recorridas orientadas na regularização da canalização, de acordo com o projeto para oferecer a segurança, o que comprova a responsabilidade das empresas, já que eram delas a obrigação de instalação da rede de abastecimento de gás.

6. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação de serviço e o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor trata da responsabilidade decorrente de vícios do produto, ambas fundadas na teoria do risco da atividade.

7.
O dano moral também restou incontroverso, pois a consumidora ficou privada da utilização do serviço de gás por vários dias, o que ultrapassa a seara do mero aborrecimento e enseja o dever de indenizar.

8. Quantum indenizatório fixado dentro da razoabilidade. [...]

11. Recurso conhecido e parcialmente provido
para condenar as recorridas, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais
.
”
(TJMT, TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1009844-07.2019.8.11.0002, Relator ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, j. em 17/09/2020, Publicado no DJE 22/09/2020) (g.n.).

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO
. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINARES. PROVA PERICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. MÉRITO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL.
FALHA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GÁS. VAZAMENTO. VÍCIO E FALHAS DA CONSTRUÇÃO. INFILTRAÇÕES E INSTALAÇÃO EM DESRESPEITO ÀS NORMAS TÉCNICAS. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado.
Sentença de parcial procedência que condenou a recorrente ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença.

3. Rejeito a preliminar de incompetência desta justiça especializada, uma vez que o conteúdo probatório colacionado é suficiente para o julgamento da lide.

4.

A preliminar de ilegitimidade não deve ser acolhida, tendo em vista que a recorrente se trata de comerciante e fabricante, integrante da cadeia de fornecedores, possuindo legitimidade para responder pelo vício do produto.

5. Restou comprovada a responsabilidade da Recorrente, haja vista que foi a responsável pela construção do empreendimento e a instalação da rede de abastecimento de gás. Em se tratando de empreendimento particular, cabe à construtora deixar o empreendimento pronto para uso, com segurança, segundo as normas técnicas e com material de boa qualidade.

6. Apresentação de laudo pericial que comprova a existência do vazamento de gás, sendo a recorrida orientada a regularização das infiltrações e a substituição dos medidores, de acordo com o projeto para oferecer a segurança, o que comprova a responsabilidade da empresa Recorrente, já que era desta a obrigação de instalação da rede de abastecimento de gás.

7. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação de serviço e o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor trata da responsabilidade decorrente de vícios do produto, ambas fundadas na teoria do risco da atividade.

8. O dano também restou incontroverso, pois a consumidora ficou privada da utilização do serviço de gás por vários dias, o que ultrapassa a seara do mero aborrecimento e enseja o dever de indenizar, ainda mais quando comprovado nos autos inúmeros outros defeitos de construção, tais como infiltrações, medidores inadequados dentre outros problemas detectados.

8.
Quantum indenizatório fixado dentro da razoabilidade.

9. Sentença mantida

10. Recurso conhecido e desprovido.
”
(TJMT, TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1002025-85.2020.8.11.0001, Relator ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, j. em 03/09/2020, DJE 08/09/2020) (g.n.).

“
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - NECESSIDADE DE PERÍCIA - NÃO ACOLHIDA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - VAZAMENTO DE GÁS - RESPONSABILIDADE DAS CONSTRUTORAS- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR -
VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE NÃO ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - QUANTUM MAJORADO
- RECURSOS CONHECIDOS - RECURSO DA RECLAMANTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DAS RECLAMADAS IMPROVIDO.

[...]
No caso, a necessidade de fechamento da distribuição de gás nas unidades do condomínio, o racionamento do seu uso, a exposição dos condôminos a risco, extrapolam a esfera do mero dissabor cotidiano.

4- Restando demonstrada a falha na prestação do serviço, esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos morais causados.

3- O valor da indenização a título de dano moral, arbitrado na sentença, mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo ainda como desestímulo à repetição da conduta.

4- Recursos conhecidos. Recurso da reclamante parcialmente provido e recurso das reclamadas improvido.
”
(TJMT, TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1004488-97.2020.8.11.0001, Relator VALDECI MORAES SIQUEIRA, j. em 04/08/2020, DJE 07/08/2020) (g.n.).

Nestes termos, de se acolher a tese do apelante em relação à redução do valor da indenização por danos morais, ao importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois, analisando as circunstâncias do caso em apreço, não há dúvida de que tal quantia atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando ainda os entendimentos jurisprudenciais em situações análogas.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso
, a fim de reformar em parte a sentença, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais ao importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo os juros de mora de 1% ao mês incidir a partir da citação e a correção monetária pelo índice INPC a partir da data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021